Tribunal: STF
Processo: ARE 1371430
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Recurso inominado - Débitos em CCM - Cadastro de Contribuinte Mobiliário, vinculado a TRSS dos anos de 2015, 2017 e 2018 - Lei Municipal n° 13.478/02 - Autor é sublocatário de uma sala do imóvel descrito na exordial, sendo locatária uma Unidade Odontológica, os quais, embora estejam no mesmo endereço, possuem diferentes cadastros, em em nome da pessoa física (autor) e outro em nome da pessoa jurídica - Autor que em verdade era sublocatários e por isso responsável pelo seu estabelecimento, não havendo qualquer submissão à pessoa jurídica - Unidade Odontológica (pessoa jurídica) que também era contribuinte da taxa, já que responsável por estabelecimento gerador de resíduos (consultório de dentistas), assim como os os profissionais que sublocavam as salas equipadas e destinadas ao exercício da profissão, que produzem resíduos, caso do autor - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e II; 145, § 1º, da CF. Sustenta, em essência, que “não pode o fisco realizar diversos lançamentos de forma individual, quando existe um ESTABELECIMENTO GERADOR, sendo este o único responsável, ainda que exista, outros contribuintes exercendo a atividade, uma vez que a coleta realizada pela Recorrida é feita no estabelecimento, ou seja, na clínica odontológica”. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de prequestionamento.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Ademais, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Confira-se:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 



    (ARE 979.052 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator